Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734114-15.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MATHEUS CAPUTO GUIMARAES, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES RECORRIDO: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS EGRESSOS. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS AGRAVANTES. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A HIGIDEZ DO CRÉDITO EXEQUENDO NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AGRAVADA. PROCURAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS NO VALOR MÁXIMO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. USO ABUSIVO DO ESCUDO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RETIRADA APENAS FORMAL DE SÓCIOS E CONSTITUIÇÃO DE NOVAS EMPRESAS COM A FINALIDADE DE FRAUDAR CREDORES. 1. Os sócios e ex-sócios (quando respeitadas as disposições previstas nos arts. 1.003 e 1.032, do CC) são partes legítimas para figurarem no polo passivo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A execução ou o cumprimento de sentença se realiza em face da parte devedora. Do seu turno, cuidando-se de dívida demandada contra pessoa jurídica, os sócios podem vir a responder pelo débito, por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Daí porque não há que se falar na necessária integração do litígio originário pelos sócios ou ex-sócios da empresa executada. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser suscitado, tanto nos mesmos autos, como também em apartados. Restando inequívoco que o instrumento de procuração consta dos autos originários, que deram ensejo à formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se cogitar da irregularidade da representação processual da parte requerente, porque não foi novamente juntado aos autos do incidente de desconsideração. 4. Sendo evidente que não foram encontrados bens penhoráveis em poder da parte executada, bem como que, citados, os agravantes exercitaram defesa contra a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se concluir que, além da via eleita ser adequada, revela-se útil e necessária. 5. Recolhidas as custas processuais no seu valor máximo, bem como, restando evidente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é associado aos autos originários, em que o valor da dívida se encontra expressamente indicado e atualizado, não há como se cogitar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de indicação, na petição do incidente de desconsideração, do valor da causa. 6. Obsta-se, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a discussão sobre a existência e valor do crédito exequendo, que se encontram amparados pela coisa julgada. 7. A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo art. 50, do CC, pressupõe a demonstração do abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, por meio de desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou confusão patrimonial. Demonstrada a configuração de qualquer das referidas hipóteses, há que ser mantida hígida a decisão que acolheu o incidente. 8. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50, do Código Civil, sustentando que não restou comprovada a utilização abusiva da personalidade jurídica, porquanto não vieram para os autos elementos concretos que demonstrassem a confusão patrimonial e/ou o desvio de finalidade que autorizassem o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Argumenta que “a cessão de participação societária pode ocorrer, inclusive, de forma gratuita, sem que tal prática configure ilicitude, fraude ou qualquer irregularidadade”; b) artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que à época da instauração do incidente, já não existia mais responsabilidade dos sócios retirantes; c) artigo 206, § 3o, inciso I, do CCb, argumentando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi protocolado apenas em 27/02/2023, quando integralmente escoado o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança dos aluguéis, tanto em face da pessoa jurídica quanto, sobretudo, dos sócios retirantes; d) artigo 1.022, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto. A parte recorrente, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MATEO SCUDELER, OAB/DF 50.474 (ID 73068308). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50, 206, § 3o, inciso I, ambos do Código Civil, 1.003 e 1.032, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que o “processo de conhecimento tendo por objeto obrigações por eles contraídas foi instaurado menos de dois anos após sua retirada do quadro social (...) colhendo-se dos autos que as alterações societárias foram realizadas com o fim de lesar credores, bem assim o uso abusivo da personalidade jurídica” (ID 68727316). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular impede o trânsito do apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Descabe, igualmente, admitir o recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 73068308. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029